Tribunal: CARF
Processo: 10768.006007/2002-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006007/2002-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.006 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SATMA SUL AMÉRICA PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
ERRO PREENCHIMENTO. DCTF.
Tendo o contribuinte logrado comprovar o erro no preenchimento da DCTF,
improcede a cobrança do crédito tributário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
SATMA SUL AMÉRICA PARTICIPAÇÕES S.A. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJ1 de no 12-48.330, de
18/7/2012, fls. 231/235, que julgou improcedente a impugnação.
O litígio originou-se a partir da lavratura do auto de infração, fls. 20/30, da
Defis/RJ, para formalização de exigência relativa ao imposto de renda retido na fonte (IRRF),
ano-calendário 1997, no valor de R$ 472.596,17, já incluídos multa de ofício e juros. A autuação
é decorrente de procedimento de auditoria interna da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF.
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou em 19/04/2002
impugnação, alegando, em síntese, que todos os valores questionados são inteiramente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006007/2002-97
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006007/2002-97

insubsistentes, uma vez que decorreram de erro de fato no preenchimento dos DARF ou da
DCTF.
A autoridade lançadora, ao analisar as informações apresentadas pelo contribuinte,
proferiu despacho decisório de revisão de ofício, fls. 118/119, com base nos seguintes
fundamentos:
1. Débito 3141485 - o valor não estava disponível tendo em vista que o DARF de fls.70
foi recolhido no CNPJ: 32.116.485/0001-70 - Sul América Multiserviços S/A;
2. Débito 3141462 - somente o valor de R$ 4.270,83 pode ser alocado uma vez que o
contribuinte informou ter acrescentado o dígito "8" antes da quantia correta na DCTF,
declarando indevidamente o valor de R$ 84.270,83 (fls.52);
3. Débito 3141488 - somente os valores de R$ 2.704,44 e R$ 155,11 puderam ser
alocados tendo em vista que os pagamentos no valor de R$ 9.861,16 e R$ 1.257,08
(fls.72 e 78) foram erroneamente declarados, às fls.71, uma vez que se referem ao CNPJ
n° 61.599.742/0001-70;
4. Débito 3141484 - apenas o valor de R$ 5,13 estava disponível para alocação, gerando
um saldo remanescente de R$ 10,37.
Quanto aos demais débitos, todos possuíam valores correspondentes disponíveis na
Rede Local, desta forma estes valores puderam ser alocados através da função
"Recalculo" (fls.88/90).
Constatada a improcedência de parte do lançamento, no valor total de R$ 144.387,51 =
R$ 82.285,82 (principal) + R$ 61.714,38 (multa vinculada) + R$ 387,31 (juros
isolados), proponho que seja revisto de ofício, com posterior encaminhamento dos autos
à DRJ/RJO/Secoj.
(...)
De conformidade com o parecer exarado e considerando tudo mais que do processo
consta, no uso da delegação de competência prevista no artigo 3o, inciso II, da Portaria
Demac/RJO n° 102, de 29 de setembro de 2011, relativas à atribuição disposta no artigo
295, inciso I, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010 e baseado no artigo 149,
VIII, do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66), decido rever de ofício o
lançamento, determinando a retificação do Auto de Infração n° 007681 lavrado pela
Delegacia da Receita Federal de Fiscalização no Rio de Janeiro, contra o contribuinte
SATMA - Sul América Participações S/A (CNPJ: 33.429.226/0001-61), de forma a
reduzir o valor total do débito constituído para R$ 159.512,51 = R$ 91.144,08
(principal) + R$ 68.358,06 (multa vinculada) + R$ 10,37 (juros isolados), que deverá
ser apreciado pela DRJ/RJO/Secoj, com posterior retorno à esta divisão para ciência ao
interessado.
Em seguida, o processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para apreciação da
impugnação da exigência, a qual decidiu em acórdão assim ementado (Acórdão no 12-48.330, de
18/7/2012, fls. 231/235):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
PAGAMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006007/2002-97

Revela-se acertado o lançamento do tributo confessado em DCTF e não pago ou com
pagamento que, embora informado pelo sujeito passivo na declaração, não seja passível
de confirmação pela Receita Federal e nem comprovado em sede de impugnação.
Devidamente cientificada, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls.
280/286, contrapondo-se à decisão da DRJ, com base nos argumentos a seguir sintetizados:
- A RECORRENTE ressalta que não se insurgirá contra a manutenção dos
seguintes débitos, razão pela qual promoverá o recolhimento dos seus respectivos
valores acrescidos dos encargos legais:
a) IRRF no valor principal R$ 25,84, código de receita 1708, referente ao
período de apuração (PA) 01/05/1997;
d) juros moratórios no valor de R$ 10,37, incidentes sobre o pagamento em
atraso do IRRF referente ao PA 04/04/1997, código de receita 1708.
- No que concerne aos débitos de IRRF remanescentes, alega que decorrem de
erros no preenchimento da DCTF. Nesse sentido, apresenta as justificativas a
seguir indicadas.
- Com relação ao débito de IRRF no valor principal de R$ 80.000,00, código de
receita 0561, referente ao PA 04/05/1997 (letra “b” da peça recursal), esclarece
que a SATMA declarou que, no PA referente à quarta semana de maio de 1997,
devia IRRF (código de receita 0561 - IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado) no valor de R$ 96.022,80. Trata-se, porém, de um equívoco, na
medida em que o valor efetivamente devido era R$ 16.022,80, dos quais:
a) R$ 11.751,97 se referem ao IRRF retido sobre rendimentos pagos aos
funcionários da SATMA, provisionados, segundo o regime de competência, na
conta do passivo n° 22.42.1.017 ("IMP RENDA RET - FUNCIONÁRIOS"),
onde consta o lançamento a débito do referido valor no dia 28.05.1997 (crédito
em Caixa/Bancos), quando efetuado o correspondente recolhimento aos cofres
públicos, conforme demonstram as anexas cópias do Livro Diário da SATMA
(doc. 2); e
b) R$ 4.270,83 se referem ao IRRF retido sobre rendimentos pagos em virtude
de rescisão de contratos de trabalho de funcionários da SATMA,
provisionados, segundo o regime de competência, na conta do passivo n°
22.42.1.041 ("IR - RESCISÃO - APD"), onde constam (i) os lançamentos a
crédito dos valores que perfazem o aludido montante, conforme demonstram as
anexas cópias do Livro Diário da SATMA (doc. 3 - v. valor de R$ 2.070,00 no
doc. 2), e (ii) o lançamento a débito do montante (crédito em Caixa/Bancos) no
dia 28.05.1997 (v. doc. 2), quando efetuado o correspondente recolhimento aos
cofres públicos (fls. 174).
- Já com referência ao débito do IRRF, no valor principal de R$ 11.118,24, código
de receita 1708, referente ao PA 04/05/1997 (letra “c”), a recorrente argumenta
que, como se observa do exame do documento de fls. 202, aquela empresa
declarou que, no PA referente à quarta semana de maio de 1997, devia IRRF
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006007/2002-97

(código de receita 1708 - IRRF sobre remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica) no valor de R$ 16.356,10.
- Trata-se, porém, de novo equívoco da SATMA, na medida em que o valor
efetivamente devido era R$ 5.237,86, sendo a diferença de R$ 11.118,24 (R$
16.356,10 - R$ 5.237,86) referente a débito da mesma natureza apurado pela Sul
América Bandeirante Seguros S.A. (CNPJ n° 61.599.742/0001-70), integrante do
mesmo grupo econômico da SATMA e da RECORRENTE, montante que foi
devidamente provisionado por essa empresa, segundo o regime de competência,
na conta do passivo n° 22.4.2.110 ("IRRF SIN OFIC MEC"), conforme
demonstram as anexas cópias do seu Livro Diário (doc. 4), e por ela recolhido aos
cofres públicos em 28.05.1997 (v. DARF de fls. 72 e 78, nos valores de R$
9.861,16 e R$ 1.257,08, respectivamente).
À vista do exposto, a RECORRENTE espera e confia seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para fins de reformar parcialmente a decisão ora
guerreada, exonerando-lhe da parcela remanescente da exigência fiscal objeto
desta peça de irresignação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso parcial, tendo o contribuinte expressamente reconhecido a
procedência dos seguintes valores lançados de ofício:
a) IRRF no valor principal R$ 25,84, código de receita 1708, referente ao período
de apuração (PA) 01/05/1997; e
d) juros moratórios no valor de R$ 10,37, incidentes sobre o pagamento em atraso
do IRRF referente ao PA 04/04/1997, código de receita 1708.
Quanto aos demais débitos ainda mantidos, alega que se trata de erro no
preenchimento da DCTF.
Analisemos, pois, os argumentos da defesa nesse sentido.
1 - IRRF no valor principal de R$ 80.000,00, código de receita 0561, referente ao PA
04/05/1997:
Esclarece que a SATMA declarou, no período de apuração referente à quarta
semana de maio de 1997, que devia IRRF (código de receita 0561 - IRRF sobre rendimentos do
trabalho assalariado) no valor de R$ 96.022,80. Alega que se trata de um equívoco, na medida
em que o valor efetivamente devido era R$ 16.022,80, sendo que:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006007/2002-97

a) R$ 11.751,97 se referem ao IRRF retido sobre rendimentos pagos aos
funcionários da SATMA, provisionados, segundo o regime de competência, na
conta do passivo n° 22.42.1.017 ("IMP RENDA RET - FUNCIONÁRIOS"),
onde consta o lançamento a débito do referido valor no dia 28.05.1997 (crédito
em Caixa/Bancos); e
b) R$ 4.270,83 se referem ao IRRF retido sobre rendimentos pagos em virtude
de rescisão de contratos de trabalho de funcionários da SATMA,
provisionados, segundo o regime de competência, na conta do passivo n°
22.42.1.041 ("IR - RESCISÃO - APD"), onde constam (i) os lançamentos a
crédito dos valores que perfazem o aludido montante, conforme demonstram as
anexas cópias do Livro Diário da SATMA (doc. 3 - v. valor de R$ 2.070,00 no
doc. 2), e (ii) o lançamento a débito do montante (crédito em Caixa/Bancos) no
dia 28.05.1997 (v. doc. 2), quando efetuado o correspondente recolhimento aos
cofres públicos.
Consta na DCTF entregue pelo contribuinte os seguintes valores (fls. 52 –
numeração original – fls. 67 na sequência):

A revisão de ofício considerou o seguinte resultado remanescente (folha com
numeração de 227, mas que corresponde à fls. 122, na sequência):

Note-se que foi reconhecido pagamento, no valor de R$ 4.270,83, restando um
débito de R$ 80.000,00. O pagamento de R$ 11.751,97 já havia sido considerado quando da
lavratura do auto de infração.
Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos acostados corroboram
com o afirmado pela Recorrente, conforme se verifica no Livro Diário, fls. 294, a seguir
parcialmente fotocopiado:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006007/2002-97

Assim, é razoável supor que efetivamente o contribuinte cometeu um erro ao
indicar o valor de R$ 84.270,83, quando o correto seria R$ 4.270,83.
Acolho, portanto, os argumentos da defesa.
IRRF, no valor principal de R$ 11.118,24, código de receita 1708, referente ao PA 04/05/1997:
A recorrente argumenta que, como se observa do exame do documento de fls.
202, a empresa declarou que, no PA referente à quarta semana de maio de 1997, devia IRRF
(código de receita 1708 - IRRF sobre remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica), no valor de R$ 16.356,10.
Trata-se, porém, de novo equívoco da SATMA, na medida em que o valor
efetivamente devido era R$ 5.237,86, sendo a diferença de R$ 11.118,24 (R$ 16.356,10 - R$
5.237,86) referente a débito da mesma natureza apurado pela Sul América Bandeirante Seguros
S.A. (CNPJ n° 61.599.742/0001-70), integrante do mesmo grupo econômico da SATMA e da
RECORRENTE, montante que foi devidamente provisionado por essa empresa, segundo o
regime de competência, na conta do passivo n° 22.4.2.110 ("IRRF SIN OFIC MEC"), conforme
demonstram as anexas cópias do seu Livro Diário (doc. 4), e por ela recolhido aos cofres
públicos em 28.05.1997 (v. DARF de fls. 72 e 78, nos valores de R$ 9.861,16 e R$ 1.257,08,
respectivamente).
A revisão de ofício considerou o seguinte resultado remanescente (folha com
numeração de 227 - fls. 122 na sequência):

Os documentos acostados ao processo comprovam a assertiva do contribuinte, de
efetivamente se trata de erro, sendo os valores devidos em nome de outra empresa do grupo –
Sul América Bandeirante Seguros S.A. (CNPJ n° 61.599.742/0001-70), conforme se verifica a
seguir:

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006007/2002-97

Destarte, tendo em vista que não se identificou motivos para inquinar a validade
dos documentos acostados aos autos, acolho os argumentos da Recorrente.
Conclusão.
De todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer a improcedência da cobrança da parcela do crédito tributário que foi objeto de
recurso, a saber:
a) IRRF, código de receita 0561, referente ao PA 04/05/1997, no valor principal
de R$ 80.000,00;
b) IRRF, código de receita 1708, referente ao PA 04/05/1997, no valor principal
de R$ 11.118,24.
Os demais débitos mantidos quando da decisão de primeira instância foram
reconhecidos pela recorrente, que informou ter adotado as providências para pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006007/2002-97

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital